Tribunal: TJDFT
Processo: 0797467-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CPB). CRIME IMPOSSÍVEL. INVIABILIDADE. CRIME FORMAL. CONDUTA TÍPICA. OFENSA AO BEM JURÍDICO CONFIGURADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de falsa identidade, tipificado no artigo 307 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 4 (quatro) meses de detenção, com regime inicial semiaberto, não substituída por restritivas de direitos.
2. Recurso próprio e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou a atipicidade da conduta e ausência de dolo, uma vez que buscava exercitar o direito de autodefesa, previsto no art. 8o, 2, 'g' do Pacto de São José da Costa Rica e no art. 5o, LXIII, CF. Alegou que a conduta do réu foi totalmente ineficiente e a falsa identidade jamais se consumaria, pois, apesar da tentativa de fraude representada pela falsa assinatura no momento da prova, o apelante foi prontamente identificado de maneira correta, a revelar tratar-se de situação de crime impossível. Requereu que a pretensão punitiva fosse julgada improcedente, a fim de reformar a sentença condenatória para que o réu fosse absolvido, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal e/ou com base no artigo 17 do Código Penal. Subsidiariamente, pugnou pela reforma da sentença para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 69097479). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 69835321).
5. No presente caso, o conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 1147/2024 – 20a DP (Ocorrência Policial no 8.775/2024) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos dos policiais penais, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros, coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia, bem como pela confissão do réu.
6. Atribuir a si próprio identidade de terceiro, perante autoridade penitenciária, a fim de obter vantagem (obtenção de documento para remição de pena), em proveito alheio (beneficiar apenado, colega de cela), caracteriza o tipo previsto no artigo 307 do Código Penal. Tal conduta não se encontra acobertada pelo direito à não autoincriminação, porquanto não se pode admitir que, invocando o referido direito fundamental, o réu se exima da responsabilidade penal pela prática de ato atentatório a fé pública e à administração da justiça.
7. Ademais, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 640139, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “o princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP)”. No mesmo sentido do entendimento do STF, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 522, cujo enunciado dispõe que: “é típica a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa (art. 307 do CP)”.
8. Trata-se de crime formal, o qual independe de efetiva obtenção de vantagem (de qualquer natureza) ou de causar prejuízo. A conduta, portanto, é de significância penal e se consumou no momento em que o réu se apresentou como Benedito, seu colega de cela, e assinou a lista de presença do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA 2024, atribuindo a si a identidade de seu colega, com a finalidade de conseguir a certificação necessária para remição da pena daquele.
9. A constatação posterior da verdadeira identidade do acusado não possui a força de eliminar a ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma, qual seja, a fé pública. Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal: Acórdão 1939937, 0711527-80.2021.8.07.0007, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 11/11/2024; Acórdão 1931171, 0700787-22.2024.8.07.0019, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 15/10/2024 e Acórdão 1815606, 0701019-89.2023.8.07.0012, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/02/2024, publicado no DJe: 23/02/2024.
10. Correta a aplicação da pena pela magistrada de primeiro grau, porquanto, embora a reincidência não tenha se operado em virtude da prática do mesmo crime, o réu foi condenado pela prática de crime doloso (ID 69097401, p. 1), não sendo recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, de forma que não estão preenchidos os requisitos contidos no § 3o artigo 44 do Código Penal.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.